Tribunal: TJMT
Processo: 1013547-73.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013547-73.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), BEATRIS RIBEIRO - CPF: 643.831.649-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), JUIZ DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ERIK FELIPE RIBEIRO JATZKOVSKI - CPF: 082.850.321-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR SOUSA DA COSTA - CPF: 101.427.311-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GUSTAVO PINHEIRO - CPF: 636.429.093-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Mandado de segurança. Restituição de veículo apreendido em investigação de tráfico de drogas. Não comprovação da propriedade do bem pela impetrante. Utilização do veículo como instrumento do crime. Impetração conhecida. Segurança denegada.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido em investigação por tráfico de drogas visando a liberação do bem ou a nomeação da impetrante como fiel depositaria.

II- Questão em discussão

Há três questões: 1) ilegalidade da busca veicular; 2) direito à restituição do veículo apreendido na posse do filho da impetrante, preso em flagrante por tráfico de drogas ; 3) comprovação da propriedade do automóvel e condição de terceira de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Impetração conhecida conforme precedentes desta e. Turma, que admitem a análise da matéria, via mandado de segurança, para evitar dano de difícil reparação.

O ato de correr, após aproximação de viatura policial, legitima os desdobramentos das diligências pela Polícia Militar, dentre as quais a busca veicular, sob pena de tornar inócuo o desempenho da função de policiamento ostensivo conferida pelo legislador constituinte aos agentes estatais (STF, HC 169788/SP).

A impetrante não comprovou a atual propriedade do veículo, tendo apresentado apenas um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) de 2014, sem documentos complementares que atestem a aquisição lícita do bem.

O veículo foi apreendido em circunstâncias que indicam sua utilização no tráfico de drogas, e, portanto, sua restituição depende de apuração definitiva em ação penal, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ.

A nomeação da impetrante como fiel depositária ou a isenção das custas decorrentes da apreensão do veículo não se justificam quando ausente comprovação da propriedade e aquisição lícita do bem.

IV. Dispositivo

Segurança denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 243, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, arts. 60,
caput
e §6º, e 63, inc. I; CPP, arts. 118, 120, e 593, inc. II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 638.491/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17.05.2017; STF, AgRg no RE 1.447.032/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. Min. Alexandre de Moraes, j. 12.09.2023; STF, HC 169788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. Min. Alexandre de Moraes, j. 01.03.2024; STJ, AgRg no MS 21.472/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.10.2016; STJ, AgRg no HC n. 845.181/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 07.03.2024; STJ, AgRg na ReCoAp n. 295/DF, Rel. Min.ª Nancy Andrighi, j. 29.11.2023; TJMT, MS 1003096-33.2017.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 10.08.2017; TJMT, MS 1003939-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 08.08.2024; TJMT, MS 1010178-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 08.08.2024;

TJPR, AC nº 0731980-0,

Relator: Dr. Raul Vaz da Silva Portugal, 29.4.2011; TJMG, MS 1.0000.21.193791-7/000, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 20.10.2021;TJSP,
MS 2282035-96.2023.8.26.0000, Relator: Des. Renato Genzani Filho, 14.11.2023.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1013547-73.2024.8.11.0000 - COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

BEATRIS RIBEIRO

IMPETRADO:

JUIZ DE DIREITO DA

5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

Mandado de segurança impetrado por
BEATRIS RIBEIRO
contra ato comissivo do
JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
, nos autos de ação penal (PJe nº 1015869-77.2023.8.11.0040), que indeferiu a restituição do veículo Toyota Corolla, Placa DKZ 0704, Renavam 01106492851, decorrente de apreensão por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente – art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI da Lei nº 11.343/2006 - (fls. 58/64-ID

21508867).

A impetrante sustenta que: 1)
“exsurge a ilegalidade da busca pessoal/veicular/domiciliar e apreensão do veículo realizada, uma vez que fundada apenas em denúncia anônima”
; 2)
“é possuidora e proprietária do veículo modelo Toyota Corolla, de cor prata, placa DKZ 0704”,
o qual foi apreendido pela Polícia Militar “
devido seu filho Erik Felipe Ribeiro Jatzkovski ter pegado o veículo sem o seu conhecimento/consentimento”;
3)
“ a droga apreendida era de propriedade de Matheus do Nascimento Carvario e foi localizada dentro de sua residência e não no automóvel Corolla”
; 4)
“não tem nenhuma relação com os fatos narrados no processo 1015869-77.2023.8.11.0040, possuindo ocupação lícita, sem antecedentes criminais e endereço fixo
”, sendo
“inaplicável a pena de perdimento do bem [...], pois ela é também, vítima das circunstâncias, ou seja, do vício em drogas de seu filho”.

Requer a concessão da segurança para
que lhe seja determinada
“a liberação do veículo, até o trânsito em julgado de eventual ação penal, mediante assinatura de termo de fiel depositária e com os impedimentos legais de alienação ou transferência a terceiros”
e a
“liberação das custas inerentes a apreensão”
(fls. 1/47 - ID 215087175), com documentos (ID 144862172).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 418/421-ID 215327173).

O Juízo singular não prestou informações, embora requisitadas (fls. 427 – ID 229900679).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pelo “não conhecimento” da impetração ou, no mérito, pela denegação da segurança, em parecer assim sintetizado:

“Mandado de Segurança Criminal: Busca-se, inclusive liminarmente, pela concessão da

segurança, a fim de que o veículo Toyota Corolla, de cor prata, placa DKZ 0704, lhe seja restituído, até o trânsito em julgado de eventual ação penal, mediante assinatura de termo de fiel depositária, isentando-a de eventuais custas de diária e permanência em pátio e demais valores e taxas inerentes a apreensão dos veículos – Apreensão decorrente de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, tipificados nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06 - Liminar indeferida - Em observância aos óbices previstos no artigo 5º, inc. II, da Lei nº 12.016/2009, e na Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência do STJ tem se consolidado no sentido de que não cabe mandado de segurança como instrumento de impugnação de decisão judicial que indefere a restituição de coisa apreendida, uma vez que este provimento jurisdicional é impugnável por meio de recurso de Apelação, nos termos do artigo 593, inc. II, do Código de Processo Penal, que admite, inclusive, a concessão de efeito suspensivo – Precedentes - Caso este Sodalício conheça o writ, denota-se que a situação apresentada reclama a manutenção da apreensão do bem, à luz das regras dos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, inc. II, do Código Penal, c/c arts. 60, caput e §6º, e 63, inc. I, da Lei 11.343/06, c/c art. 243, parágrafo único, da CF/88 - Não houve a demonstração cabal da hodierna propriedade do bem pela impetrante, eis que o CRLV juntado aos autos refere-se ao exercício do longínquo ano de 2014, não sendo apto a comprovar a atual propriedade do veículo automotor em questão – Além disso, estando “Evidenciado o interesse ao processo de veículo apreendido no transporte de droga ilícita, mister sua restituição apenas ao final da demanda” (TJMT - N.U 1022966-88.2022.8.11.0000) - O parecer é pelo não conhecimento do mandamus, com a extinção do feito sem análise do mérito. Caso esse Sodalício conheça o writ, manifesto-me, desde já, pela denegação da segurança.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça. fls. 430/ 438-ID

231529164)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE “NÃO CONHECIMENTO” DA IMPETRAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pelo “não conhecimento” da impetração sob a assertiva de que “
não cabe mandado de segurança como instrumento de impugnação de decisão judicial que indefere a restituição de coisa apreendida, uma vez que este provimento jurisdicional é impugnável por meio de recurso de Apelação”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça. ID

231529164)
.

Realmente, o indeferimento do pedido de restituição de coisa apreendida pode ser impugnado via apelação criminal (CPP, art. 593, II).

Todavia, a análise da matéria via ação mandamental tem sido admitida “
no intuito de evitar a ocorrência de dano de difícil reparação”
, observada a jurisprudência desta e. Turma

(TJMT, MS 1003096-33.2017.8.11.0000 – Relator: Des.

Orlando de Almeida Perri – 10.8.2017; MS 1003939-51.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 8.8.2024; MS

1010178-71.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 8.8.2024).

Nesse quadro, a impetração deve ser conhecida.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que, e
m 30.11.2023, o veículo Toyota Corolla, de cor prata, placa DKZ 0704, ano 2004, foi apreendido na posse de Erik Felipe Ribeiro Jatzkovski [filho da impetrante], João Vitor Sousa da Costa, Luís Gustavo Pinheiro e do adolescente Matheus do Nascimento Calvário, por ter sido utilizado, supostamente, para o tráfico de drogas (PJe 1015869-77.2023.8.11.0040)
.

Em 6.12.2023, o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso

converteu o flagrante em prisão preventiva
dos réus Erik Felipe Ribeiro Jatzkovski [filho da impetrante], João Vitor Sousa da Costa, Luís Gustavo Pinheiro
, oportunidade na qual rejeitou a tese de ilicitude da busca pessoal nestes termos:

“Alega a defesa técnica dos indigitados, em síntese, que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante não tinham fundadas razões (justa causa) para a busca pessoal efetuada, bem como, invadiram a residência dos autuados sem qualquer ordem judicial e sem autorização dos moradores, por isso, devem as provas a partir desse momento ser consideradas todas nulas e relaxada a prisão.

Pois bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto” (HC n. 552.395/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 5/3/2020). Ela (busca pessoal) independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

No caso, conforme elementos de provas, notadamente, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, a saber, VALSON ANTONIO DOS SANTOS [Id. 135969278 – Pág. 28/29] e LEANDRO JORGE MORAES ALVES [Id. 135969278 – Pág. 31/32], verifica-se que os agentes policiais tiveram conhecimento, por meio de denúncias anônimas, de que indivíduos, em um veículo modelo Corolla, de cor prata, placa DKZ 0704, estariam praticando o narcotráfico na cidade Sorriso.

Com essas informações, a guarnição castrense obteve êxito em localizar o referido automóvel, estacionado em frente ao local dos fatos, sendo que, quando a viatura policial aproximou-se, um dos indivíduos que estava no local tentou fugir para o interior da residência, por isso, a entrada justificada dos policiais na residência.

No curso da abordagem, os policiais localizaram com os indigitados no interior do veículo Corolla substâncias análogas a cocaína, pasta base de cocaína e balança de precisão, bem como outros apetrechos a indicar a narcotraficância, sendo que, na residência do menor, ainda foram localizados uma réplica de fuzil e oito (8) celulares, tudo conforme auto de apreensão de Id. 135962278 – Págs. 33/34 e laudo pericial de Id. 135969278 – Págs. 41/46.

Essa situação que ora venho de expor configura justa causa para a busca pessoal realizada nos flagranteados. Nesse sentido:

[...] Na hipótese destes autos, a incursão na coabitação dos indigitados ocorreu porque o menor MATHEUS DO NASCIMENTO CALVARIO, na data dos fatos, quando avistou os Policiais Militares, tentou fugir e dispensou um celular em via pública.

Esses motivos configuram a exigência capitulada no art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, a saber, demonstração de fundadas razões para a busca domiciliar, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito à inviolabilidade de domicílio.

Desta feita, a ação policial está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “o ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata – é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio” (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021).

Presentes, portanto, fundadas razões para a abordagem pessoal e o ingresso regular em domicílio alheio, inexiste ilicitude da prova ou ofensa à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. [...].”
(Rafael Depra Panichella, juiz de Direito
– PJe 1015869-77.2023.8.11.0040 - ID 164558441)

A impetrante formulou pedido de restituição do veículo em 7.12.2023
(ID 215087175)
.

Em 29.12.2023, a

2ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Sorriso denunciou
Erik Felipe Ribeiro Jatzkovski [filho da impetrante], João Vitor Sousa da Costa e Luís Gustavo Pinheiro por tráfico de drogas e associação para o tráfico com envolvimento de adolescente

(PJe 1015869-77.2023.8.11.0040).

No dia 5.2.2024, o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop indeferiu o pedido de restituição do automóvel com os seguintes fundamentos:

“I – DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOO BEM APREENDIDO

Acerca das coisas apreendidas, o art. 118 do Código de Processo Penal dispõe que, “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”, sendo que o artigo 120 do mesmo códex dispõe que a restituição do bem somente poderá ser ordenada desde que não exista dúvida quanto ao direito do requerente.

Por sua vez, o artigo 63, inciso I, da Lei de Tóxicos, com nova redação dada pela Lei n. 13.840/2019, dispõe que ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido ou de medidas assecuratórias; e o levantamento dos valores depositados em conta remunerada e a liberação dos bens utilizados nos termos do artigo 62.

Analisando os autos, verifica-se que o bem apreendido pode estar diretamente relacionado à prática do crime de tráfico ilícito de drogas, sendo apurado nos autos do Inquérito Policial 1015869-77.2023.811.0040 e, por isso, se reveste de extremo interesse para elucidação dos fatos.

De outro giro, as razões expostas pelo(a) requerente não merecem guarida, eis que a condição de proprietário de per si não é motivo determinante da restituição, pois, por ora, o veículo é de interesse dos autos.

Tais circunstâncias, aliadas a forma como se deu a ocorrência, que leva a concluir que não há certeza de que o bem esteja isento de relação com o tráfico de entorpecentes, ensejam a manutenção da apreensão. Nesse sentido, respalda nossa jurisprudência: [...]

Portanto, mostra-se temerária a restituição definitiva do bem, ao menos neste momento processual, sendo certo que o momento adequado para deliberação acerca de sua destinação será por ocasião da prolação da sentença.

[...]ii) Ante o exposto, pelos fatos e fundamentos esposados na decisão proferida no feito, em consonância com o parecer Ministerial, MANTENHO a decisão que decretou a prisão preventiva,[...].”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito –
fls. 58/64-ID

21508867
)

Em 16.6.2024, o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop rejeitou a denúncia quanto à associação para o tráfico, bem como declinou competência ao Juízo Criminal da Comarca de Sorriso (PJe 1015869-77.2023.8.11.0040).

Em 22.7.2024, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso

recebeu a denúncia no tocante ao tráfico de drogas, com envolvimento de adolescente (PJe 1015869-77.2023.8.11.0040).

Em 5.8.2024, indeferiu a tese de nulidade da busca veicular, suscitada em resposta à acusação, nestes termos:

“Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias que ensejam a absolvição sumária do(s) acusado(s), nos termos do artigo 397 e incisos do Código de Processo Penal, sendo certo que as matérias de defesa aventadas dependem da instrução processual.

Isso porque não há que se falar em nulidade da decisão que recebeu a denúncia, uma vez que: 1)

a nulidade ventilada consistente na nulidade do Inquérito Policial em razão da alegada ausência de fundadas suspeitas, para a busca veicular e domiciliar haviam sido (como colacionado acima) apreciadas por ocasião da conversão da prisão preventiva, restando devidamente apreciada e afastada, não havendo quaisquer fatos novos a ensejar a modificação; 2) a segunda preliminar levantada, qual seja “DA EVIDENTE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DA AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DE COMO DEU-SE O LIAME SUBJETIVO ENTRE OS DENUNCIADOS E O MENOR, APTOS A CARACTERIZAR O CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA” esvaziou-se com o requerimento do autor da ação penal e consequente remessa do feito a esse Juízo, afastando a capitulação outrora proposta pelo Parquet Estadual quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, restando por consequência a perda superveniente do objeto do pedido em comento.”

(Rafael Depra Panichella, juiz de Direito – PJe 1015869-77.2023.8.11.0040 - ID 164558441)

A audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 7.11.2024(PJe 1015869-77.2023.8.11.0040).

Pois bem.

Consta da denúncia que, em 30.11.2023, uma equipe da força tática da Polícia Militar recebeu informações de que um veículo Corolla, cor prata, estava sendo utilizado para a comercialização de drogas no bairro Jardim Primavera, em Sorriso/MT. Em ato contínuo, os policiais militares se dirigiram ao local e avistaram o automóvel estacionado em frente a uma residência. A partir da aproximação da viatura policial, o adolescente Matheus do Nascimento Calvário saiu correndo do interior do veículo em direção à residência, dispensando seu aparelho celular. Na sequência, os policias militares realizaram a busca veicular e encontraram, no interior do automóvel, uma porção grande de cocaína, 6 (seis) invólucros de cocaína, uma porção grande de pasta-base de cocaína e 3 (três) invólucros de pasta base de cocaína, além de uma réplica de fuzil T4 (
airsof
).

No caso, a impetrante alega ser a proprietária do veículo e, nessa condição, não detém legitimidade para postular a nulidade da busca veicular, visto que o mandado de segurança
“não se presta para defesa de direitos processuais da parte principal”
(STJ, AgRg no MS 21.472/DF – Relator: Min. Humberto Martins – 14.10.2016).

De toda sorte, analisado o ato impugnado, verifica-se que há fundadas razões para a busca veicular diante do contexto antecedente à apreensão da droga [informações anônimas específicas sobre veículo utilizado na traficância] e a fuga de agente do interior do automóvel, segundo jurisprudências dos tribunais superiores (STF, AgRg no RE 1.447.032/CE – Relator: Min. Luiz Fux – Redator:

Min. Alexandre de Moraes – 12.9.2023; HC nº 233.986/SP

– Relator: Min. Cristiano Zanin – 1º.12.2023; STJ, AgRg no HC n. 845.181/SP -

Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 7.3.2024).

O ato de correr, após aproximação de viatura policial, legitima os desdobramentos das diligências pela Polícia Militar, dentre as quais a busca veicular, sob pena de tornar inócuo o desempenho da função de policiamento ostensivo conferida pelo legislador constituinte aos agentes estatais (STF, HC 169788/SP - Relator: Min. Edson Fachin - Redator: Min. Alexandre de Moraes – 1º.3.2024).

Nesse ponto, não se evidencia a ilegalidade da busca veicular, como bem reconhecido pelo Juízo singular.

Em sua vez, a alegada propriedade do automóvel
Toyota Corolla, de cor prata, placa DKZ 0704, ano 2004,
está demonstrada tão-somente
pelo traslado de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, expedido no ano de
2014
, no qual consta ainda referência à alienação fiduciária do Banco Panamericano.

Nesta impetração, não foram apresentados contrato de compra e venda, declaração de imposto de renda e/ou documento de transferência, de modo que a legítima aquisição e a real propriedade do bem não podem ser aferidas documentalmente.

E mais. O automóvel teria sido utilizado para transportar substâncias entorpecentes e fora apreendido na posse do acusado
Erik Felipe Ribeiro Jatzkovski [filho da impetrante], o qual fora denunciado por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente e declarou, na Delegacia, ser “arrimo” da impetrante (fls. 244-ID

135969278).

Com bem ponderado pela e. Procuradoria Criminal Especializada, não resultou comprovada a
“propriedade do bem pela impetrante, eis que o CRLV juntado aos autos refere-se ao exercício do longínquo ano de 2014 (ID. 215088672)”.

Outrossim, as assertivas de que o seu filho é dependente químico e a droga pertenceria a adolescente infrator estão afetas a instrução processual, sobretudo porque a ação mandamental não comporta “
incursão aprofundada nas provas que instruem a ação penal correlata, providência incompatível com a estreita via eleita”
(TJMT, MS 1001604-30.2022.8.11.0000

- Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 19.4.2022).

Os bens, direitos ou valores apreendidos em decorrência da prática de tráfico de drogas são passíveis de confisco quando considerados instrumentos do crime (CF, art. 243, parágrafo único; Lei n. 11.343/06, art. 62 e art. 63), a condicionar o pronunciamento final do juiz da causa sobe a utilização do veículo.

Frise-se que o c. STF, no julgamento do RE nº 638.491/PR, em repercussão geral, decidiu ser
“possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
(Tema 647 – Relator Min. Luiz Fux – 17.5.2017).

Vale dizer, a apreensão do veículo deve ser mantida até a apuração do ilícito penal, notadamente porque o automóvel foi possivelmente utilizado com instrumento do crime e
“somente após a instrução e o desfecho da ação penal, com sentença definitiva, haverá possibilidade de se discutir acerca da devolução ou não do bem, a fim de evitar perecimento da prova”
(TJPR - AC nº 0731980-0 – Relator: Dr. Raul Vaz da Silva Portugal – 29.4.2011).

Em situação semelhante, o e. TJSP assim decidiu:

“MANDADO DE SEGURANÇA – Restituição de veículo – Alegação de boa-fé por parte do impetrante – Deferimento – Impossibilidade – Bem apreendido em poder de terceiros que transportavam entorpecentes [...] - Bem que interessa ao processo e sobre o qual pairam dúvidas sobre a sua propriedade - Ausência de direito líquido e certo por parte do impetrante. Segurança denegada.”
(MS 2282035-96.2023.8.26.0000 - Relator: Des. Renato Genzani Filho – 14.11.2023)

Enfim, se a impetrante não comprovou a propriedade do bem, tampouco a aquisição lícita do veículo,
“revela-se descabida sua nomeação para o encargo de fiel depositária”
(STJ, AgRg na ReCoAp n. 295/DF – Relatora:

Min.ª Nancy Andrighi – 29.11.2023), assim como a isenção das custas/despesas decorrentes da apreensão (TJMG,

MS

1.0000.21.193791-7/000 - Relator: Des. Wanderley Paiva – 20.10.2021).

Nessa linha intelectiva, a liberação do bem ou nomeação da impetrante como fiel depositária não se justificam.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a segurança
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024